Tribunal: TJES
Processo: 5000033-46.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-46.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MALACARNE & MALACARNE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000033-46.2020.8.08.0052

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: MALACARNE & MALACARNE LTDA - ME, ANDRE TREVISANI MALACARNE

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MALACARNE & MALACARNE LTDA ME
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, todos devidamente qualificados.

A autora sustenta, em síntese, que possuía um plano empresa da requerida e tentou o cancelamento desde em 04.02.2019, quando foi informada de que, caso efetuasse o cancelamento naquela data teria que pagar multa por rescisão contratual, pelo que, para efetuar o cancelamento sem a cobrança de multa deveria ligar no mês de março.

Contudo, ao efetuar o cancelamento no mês de março/2019, foi informada de que houve uma renovação automática do plano, pelo que, seria cobrada multa. Diante disso, foram enviadas à autora duas contas, referentes aos meses de março/2019 e abril/2019, com a cobrança de multa, com o que não concorda a autora, haja vista que já havia requerido o cancelamento em fevereiro/2019.

Após contato com a requerida contestando as referidas contas acreditou que o problema estava resolvido. Entretanto, surpresou-se com a negativação de seu nome. Assim, requer a retirada da negativação, o cancelamento do débito e indenização por dano moral.

Em contestação, a requerida dispõe que celebrou contrato com a autora em 03 de março de 2017, com vigência de 24 meses, sendo totalmente legal a cobrança de multa referente a cláusula de fidelização. Segue alegando que “não há como deixar agendado por telefone uma data pré-definida para cancelamento“ e que “próximo a data de renovação, foi enviado previamente um SMS, em 25/12/2018, informando sobre a renovação automática, ainda informando o prazo de 30 dias para contatar a ré sobre possível desistência de manter o contrato e ainda evitar sua renovação. Como não se teve resposta negativa, o silêncio da autora foi entendido como uma anuência e assim, a renovação foi concluída“. Assim, sustenta que a cobranças das faturas e da multa por rescisão contratual são devidas, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2605612) dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
a:

a) CANCELAR os débitos objeto dos autos, referentes às contas de ID 3638840-pág. 8/11, no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida;

b) EMITIR nova conta com o valor realmente devido, proporcional aos três dias do plano no mês de março/2019, totalizando R$ R$ 55, 27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), devendo ser emitida e entregue ao autor no prazo de trinta dias, sob pena de ser considerada quitada. A conta deverá ter vencimento para, pelo menos, trinta dias a contar de sua emissão;

c) RETIRAR o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de inadimplemento;

d) PAGAR à autora indenização por dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2605618) alegando a legalidade da cobrança, ausência de falha na prestação dos serviços, incidência da multa contratual, desproporcionalidade da multa processual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou os serviços telefônicos da empresa ré.
No caso em tela, estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora de serviços telefônicos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a regularidade dos débitos nem a legalidade dos valores cobrados em sede de multa fidelizatória.

Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse o suposto prazo para o cancelamento. Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Desta forma,
mostra-se abusiva a renovação automática do contrato com fidelização, e consequente cobrança de multa em caso de cancelamento
.

Assim, é devido, pela autora, somente referente ao período anterior ao término do contrato inicialmente celebrado, ou seja, três dias do mês de março/2019, devendo ser cancelados os débitos referentes a período posterior (quando contrato já deveria estar cancelado) e multa.”

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada a título de multa rescisória pela recorrente em relação ao contrato, bem como dos demais débitos realizados após a solicitação de cancelamento da linha telefônica da parte autora. A cobrança se mostra
indevida, pois a empresa autora, solicitou o cancelamento do serviço contratado. Como se não bastasse as cobranças indevidas que continuou sofrendo, ainda teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplência. Fatos estes comprovados no ID 2605419.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF da Recorrida junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou a Recorrida enquanto consumidora.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações.
A pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro) – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer
dano moral
.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos a empresa autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, no que tange ao quantum debeatur entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, no tocante à multa fixada pelo juízo de primeiro grau em caso de descumprimento, esta se mostra proporcional e condizente com as necessidades da demanda. Leva-se em consideração a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica do recorrente, portanto, não se mostra exorbitante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$ 6.000,00. Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.